Tribunal: TCU
Processo: 029.847/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 169/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações descritas nos subitens 9.1.1, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.4 e 9.1.5 e implementadas as recomendações descritas nos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6 e 9.2.7 do Acórdão 1225/2018-TCU-Plenário ; considerar parcialmente cumprida a determinação descrita no subitem 9.1.3 do Acórdão 1225/2018-TCU-Plenário ; e fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer da SecexEduc: 1. Processo TC- Processo 029.847/2017-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar, com fundamento no inciso I do artigo 43 da Lei 8.443/1992, à Fundação Universidade de Brasília que, no prazo de 60 (sessenta dias), encaminhe a este Tribunal novo plano de ação para cumprimento integral do subitem 9.1.3 do Acórdão 1225/2018-TCU-Plenário , contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, as unidades e os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para implementação, tendo em vista que permanece a constatação acerca da necessidade de adoção de medidas com vistas a padronizar e manter atualização periódica das informações divulgadas em sua página principal, de fácil acesso, relativas aos procedimentos licitatórios e às contratações realizadas pela entidade, com observância das orientações do Guia da Transparência Ativa para Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal, em especial o seu item 7.